Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ESGOTAMENTO DOS POSSÍVEIS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. É cabível a extinção da ação de busca e apreensão, por perda superveniente do interesse de agir, quando a realidade processual demonstrar o exaurimento das diligências para encontrar o bem.
3. Contexto em que a ação de busca e apreensão, ainda que inicialmente tenha se mostrado adequada, necessária e útil, claramente não se revela mais adequada a proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, pois não trará utilidade ao jurisdicionado.
4. Recurso conhecido e não provido.